Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701235-55.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ÍTALO LUIS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REQUISITO GENÉRICO. CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENSIVA NÃO APRESENTADA E SEM RESPALDO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. 1. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que por clemência, em virtude de apelação interposta pelo Ministério Público (art. 593, III, "d", do CPP), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos (STJ, HC n. 323.409/RJ, Terceira Sessão). 2. É manifestamente contrária à prova dos autos a tese de legítima defesa que, além de não ter sido alegada pela Defesa, não encontra suporte nas provas dos autos. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, II e IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea d”, e § 3o, do Código de Processo Penal, aduzindo, em suma, que ante a realidade do interrogatório do acusado como meio de prova, não há como negar o substrato que ampara a decisão soberana do Conselho de Sentença acerca da ocorrência da legítima defesa. Assim, em seu entendimento, não pode subsistir a alegação de dissociação completa da conclusão do Conselho de Sentença da prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, II e IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea d”, e § 3o, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Conclui-se, assim, que a decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois, além de a tese de legítima defesa não ter sido apresentada no processo pela Defesa, também não pode ser extraída do acervo probatório, ainda que por pedido de clemência, que não ocorreu no caso (ID 64524100). E infirmar tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017